Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-73.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS RECÍPROCAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de agressões verbais e físicas praticadas pelas partes.
2. Quanto à sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e formulados no pedido contraposto, a autora/recorrente interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais. Alega julgamento contrário às provas produzidas nos autos.
3. A alegação de que restou cabalmente comprovado o excesso de força injustificado não merece guarida, pois, na verdade, o que ocorreu foi uma confusão generalizada, que demandou a intervenção da vizinhança.
4. Considerando as provas coligidas nos autos, verifica-se a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes. Nesse contexto, entendo que a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência deste Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.
5. Face ao contexto fático apresentado, que conduz no sentido de que as partes se agrediram reciprocamente, sendo impossível destacar maior reprovabilidade na conduta de um ou de outro, e, por conseguinte, não possuem o condão de gerar o dever de indenizar, por qualquer das partes.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem pagos ao procurador do recorrido, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.